Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015187-53.2020.8.11.0000
Impetrante: Odacir José Dias Cavalheiro
Paciente: Jefferson Ribeiro Machado
Impetrada: Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Ribeiro Machado, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 15.6.2020, em razão da suposta prática do crime de corrupção ativa, após ser abordado por policiais militares na posse de uma porção de maconha, oportunidade em que teria oferecido vantagem indevida para livrar-se solto.
Sustenta, em síntese, que o paciente não cometeu o delito em questão, encontrando-se preso injustamente, sobretudo diante do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que sua liberdade não oferece risco ao processo criminal.
Registra, por conseguinte, a excepcionalidade da prisão, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, diante do risco iminente de contágio pela Covid-19 nos presídios.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, mesmo porque, poucos elementos informativos foram colacionados aos autos, obstando a exata compreensão de como se deu a prisão do postulante e, além disso, foi pontuada a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a existência de três condenações criminais em seu desfavor.
Ademais, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator